Tribunal: TJSP
Processo: 1127068-77.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*Embargos de terceiro - penhora de ativos financeiros - saldo existente em conta poupança conjunta - solidariedade existente apenas entre os correntistas e o banco depositário – presunção de 50% dos valores para cada titular – embargos procedentes em parte para afastar a constrição sobre 50% dos valores bloqueados – sentença mantida por seus próprios valores – recursos principal e adesivo

Ementa:
*Embargos de terceiro - penhora de ativos financeiros - saldo existente em conta poupança conjunta - solidariedade existente apenas entre os correntistas e o banco depositário – presunção de 50% dos valores para cada titular – embargos procedentes em parte para afastar a constrição sobre 50% dos valores bloqueados – sentença mantida por seus próprios valores – recursos principal e adesivo improvidos.*